Tribunal: TJES
Processo: 0003739-76.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003739-76.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILA VELHA CENTER

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA MÍNIMA MULTIPLICADA POR ECONOMIAS EM CONDOMÍNIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INOVAÇÃO RECURSAL. REVISÃO DO TEMA 414/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN contra sentença que julgou procedente ação de repetição de indébito ajuizada pelo Condomínio do Edifício Vila Velha Center. A sentença declarou a irregularidade da cobrança da tarifa mínima de água e esgoto com base na multiplicação pelo número de economias e condenou a concessionária à devolução em dobro dos valores pagos a maior, além de conceder gratuidade de justiça ao autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida ao condomínio; (II) estabelecer se houve inovação recursal ao se rediscutir a legalidade da metodologia de cobrança; e (III) determinar se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior à luz da revisão do Tema 414/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ausência de novos elementos probatórios impede a revogação da gratuidade de justiça, pois a simples alegação de capacidade financeira do condomínio, sem comprovação concreta, não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Configura inovação recursal inadmissível a introdução, em sede de apelação, da tese de legalidade da cobrança com base na revisão do Tema 414/STJ, quando a concessionária reconheceu a ilegalidade da metodologia na contestação e limitou a controvérsia à restituição dos valores.

A revisão do Tema 414 pelo STJ validou, a partir de 20/06/2024, a cobrança da tarifa mínima por economia, mas, ao modular os efeitos, manteve o direito à restituição simples dos valores pagos anteriormente, afastando apenas a devolução em dobro por ausência de má-fé.

O valor do indébito foi apurado por laudo pericial não impugnado, sendo devida a restituição simples, com correção monetária desde os desembolsos e juros de mora desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade de justiça ao condomínio deve ser mantida quando ausente prova concreta de capacidade financeira.

Configura inovação recursal a rediscussão, em apelação, de tese expressamente admitida como incontroversa na contestação.

A revisão do Tema 414/STJ não afasta o dever de restituição simples dos valores pagos indevidamente antes de sua modulação, apenas exclui a repetição em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 100, 86, parágrafo único, e 927; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.937.891/RJ e REsp 1.937.887/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 20-06-2024, DJe 25-06-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte do recurso, e, nesta parte, dar a ele parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003739-76.2020.8.08.0035

APTE.: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

APDO.: CONDOMINIO DO EDIFICIO VILA VELHA CENTER

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO: 21/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

A COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 11890595, integrada pela decisão de embargos de declaração id 11890604, proferida pela meritíssima Juíza de Direito da Terceira Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, nos autos da “ação de repetição de indébito” ajuizada contra ela pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA VELHA CENTER, que julgou totalmente procedente o pedido formulado na petição inicial.

Nas razões do recurso (id 11890605) alegou a apelante, em síntese, que: 1) preliminarmente, a sentença deve ser reformada para afastar o deferimento da assistência judiciária gratuita, pois o condomínio apelado possui capacidade financeira para arcar com as custas processuais, tratando-se de empreendimento comercial em área valorizada; 2) a decisão incorreu em error in judicando ao se basear no entendimento superado do Tema 414 do STJ, uma vez que a recente revisão do referido tema, em 20-06-2024, validou a metodologia de cobrança que consiste na multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, tornando a cobrança realizada pela CESAN lícita e afastando o dever de restituir qualquer valor.

Requereu que seja o recurso provido para reformar a respeitável sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, revogando o benefício da assistência judiciária gratuita, reconhecendo a legalidade da metodologia de cobrança e afastando a condenação à devolução de valores, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou contrarrazões (id 11890610), pugnando pela manutenção da sentença, sob o argumento de que: 1) o recurso não deve ser conhecido quanto à tese de legalidade da cobrança, por configurar inovação recursal, visto que a CESAN, em contestação, concordou com o mérito do pedido, limitando a controvérsia ao valor a ser devolvido; 2) subsidiariamente, a própria modulação de efeitos da revisão do Tema 414 do STJ resguarda o direito do condomínio ao ressarcimento dos valores pagos a maior, afastando apenas a repetição em dobro; e 3) deve ser mantida a gratuidade de justiça, pois a apelante não apresentou provas novas que alterem a situação financeira do condomínio.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ROBERTO JOANILHO MALDONADO:-

Boa tarde, excelentíssimo senhor Presidente, relator do presente processo; excelentíssimo senhor Desembargador Arthur; excelentíssima Desembargadora Eliana; douto procurador; serventuários da casa; colegas advogados, no que cumprimento na pessoa do nosso conselheiro federal, Flávio Cheim.

Este processo, a primeiro plano, é uma ação de fácil resolução, porque ele trata da aplicabilidade ou não de um tema repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. Só que, contudo, este processo tem duas peculiaridades de tamanha importância que devem ser analisadas por este Colegiado.

A primeira peculiaridade levantamos em contrarrazões uma preliminar de não cabimento do recurso de apelação. Por quê, senhores? Não houve contestação da CESAN com relação ao mérito do pedido. Então, entendemos que o mérito do pedido, mesmo com uma decisão posterior em um tema repetitivo, não pode mais ser apreciado em grau recursal.

Pedirei vênia o que foi dito na contestação da CESAN no ano de 2020, quando essa ação foi ajuizada. Item 15: pontifica dizer que, embora a CESAN concorde com o mérito do pedido autoral, não concorda apenas com a devolução dos valores pleiteados. E vem mais, senhores, a CESAN, à frente em sua peça de contestação, requer que seja aplicado o artigo 90 do Código de Processo Civil e reduzida na metade os honorários advocatícios, tendo em vista a concordância com o mérito do pedido autoral.

O trâmite deste processo foi apenas realização de prova pericial para se apurar o quantum cobrado indevidamente pela CESAN da apelada. A sentença nesse processo ocorreu há mais de três anos. O processo ficou parado nos escaninhos do Judiciário por mais de um ano e meio para julgamento de um embargo de declaração referente à questão dos honorários. Ora, senhores, a decisão do STJ ocorreu no ano de 2004, quando já havia decisão de mérito em relação ao processo, uma decisão de mérito que sequer houve recurso por parte, ou houve contestação por parte da CESAN. É pacificado pela jurisprudência pátria e não cabe trazer em sede recursal matérias que não foram contestadas e impugnadas no juízo singular. Em contrarrazões, trazemos várias decisões, inclusive decisão do próprio Tribunal de Justiça deste Estado.

Pedirei vênia para ler: verificando que a parte apelada invocou em seu recurso matéria que não foi objeto de controvérsia entre as partes, o juiz a quo, deixando de atacar argumentos que edificam as razões de decidir da sentença atacada, necessário se faça reconhecer ex ofício a inadmissão do apelo, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e inovação da tese avançada no recurso.

Ora, senhores, essa matéria já é conhecida e pacificada no âmbito deste Tribunal. Mas vamos lá, vamos que Vossas Excelências entendam, que o recurso pode ser admitido. Aí entra a questão da aplicabilidade ou não do Tema 414, no presente caso. Também é entendimento pacificado pelos tribunais, fartamente demonstrado na nossa peça de contrarrazões, que não cabe aplicabilidade quando já existe sentença proferida nos autos. Essa sentença foi proferida com base no entendimento pacificado à época da prolação da sentença. E a mudança disso traz uma grande insegurança jurídica em nosso ordenamento.

Última questão que eu gostaria de abordar é que na remota possibilidade de entenderem pela aplicabilidade do Tema 414, os efeitos disso, os efeitos da modulação desse tema no presente caso. Não sei se propositadamente ou não, no recurso de apelação, a CESAN trouxe o acórdão do recurso especial que modulou esse tema. Só que ela omitiu os itens 7 e 8, que foram colacionados nas nossas contrarrazões(e o item, itens 8 e 9, me desculpa, mas ela parou nos 6) no item 9, ele é bem claro, dizendo que nos casos de que tenha havido cobrança indevida, essa cobrança tem que ser devolvida a quem pagou. Apenas se retirando o dobro, que a sentença reconheceu a devolução em dobro, que foi outra questão também que não foi contestada, a CESAN reconheceu o direito da devolução em dobro.

O que pedimos é que o recurso de apelação não seja sequer conhecido, porque a matéria não foi objeto de discussão em Primeiro Grau, houve uma confissão e o reconhecimento do pedido, se conhecido que não seja aplicado o Tema 414, porque o mesmo só veio à tona após a prolação da respeitável sentença, e se aplicado que a modulação seja mantida, a condenação, a devolução dos valores indevidamente cobrados, apenas se excluindo a dobra conforme determinado na decisão do STJ.

Muito obrigado, senhores.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - Cesan em face da respeitável sentença (id 11890595) que, nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada contra ela pelo Condomínio do Edifício Vila Velha Center, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a irregularidade da cobrança da tarifa de água e esgoto pela multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas e condenar a concessionária à devolução em dobro dos valores pagos a maior.

1. - DA PRELIMINAR RECURSAL DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A apelante requereu, preliminarmente, a reforma da respeitável sentença para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido ao condomínio apelado. Sustentou, em suma, que o apelado é um condomínio comercial situado em área nobre e valorizada, possuindo plena capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, o que seria evidenciado pelo próprio valor da causa.

A matéria foi devidamente suscitada em sede de contestação e rejeitada pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que a impugnante não se desincumbiu do ônus de provar a alegada capacidade financeira da parte adversa, não juntando documentos que justificassem o indeferimento do benefício.

Em suas razões recursais, a apelante limita-se a reiterar os mesmos argumentos, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório novo apto a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência ou a demonstrar erro na análise primeva. O ordenamento processual civil, em seu art. 100, estabelece que a parte adversa pode oferecer impugnação na contestação, mas a mera alegação desprovida de lastro probatório é insuficiente para revogar benefício já concedido. A capacidade financeira não se presume apenas pela natureza comercial ou pela localização do imóvel, exigindo-se prova concreta da suficiência de recursos.

Nesse contexto, ausente a comprovação fática da capacidade do apelado em arcar com os custos do processo sem prejuízo de suas atividades, a manutenção da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

2. - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES.

O apelado, em suas contrarrazões, suscitou o não conhecimento do principal argumento de mérito do apelo, a legalidade da cobrança com base na revisão do Tema 414 do STJ, por se tratar de manifesta inovação recursal.

Assiste-lhe razão.

Da análise da contestação apresentada pela CESAN em primeira instância (fls. 178-88), verifica-se que a concessionária reconheceu expressamente a incorreção da metodologia de cobrança impugnada na inicial. Em seus próprios termos, a apelante afirmou que “embora a CESAN concorde com o mérito do pedido autoral, modificando a metodologia de cobrança afastando o critério de multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, passando adotar a metodologia de cobrança do consumo real medido no único hidrômetro do Condomínio, não concorda com a devolução da quantia R$ 385.986,50 (...)”.

Com tal manifestação, a apelante estabilizou a lide, tornando incontroversa a ilegalidade da cobrança praticada e limitando a controvérsia fática e jurídica ao quantum debeatur (o valor a ser restituído) e à forma da restituição (simples ou em dobro), tanto que requereu a realização de perícia contábil para a correta apuração dos valores. A questão da legalidade da cobrança pela multiplicação do consumo mínimo por economias não foi, portanto, submetida ao contraditório e ao crivo do juízo de primeiro grau, pois a própria ré anuiu com a tese autoral neste ponto.

Ao interpor a apelação, a CESAN alterou radicalmente sua tese, passando a defender a legalidade da cobrança que antes admitira ser incorreta, fundamentando-se na superveniente revisão do Tema 414 do colendo STJ. Tal proceder configura nítida e inadmissível inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, que impede a apreciação, em sede de apelação, de questão não suscitada e debatida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. A alteração da jurisprudência, embora relevante, não tem o condão de reabrir matéria fática e jurídica já preclusa nos autos por ato voluntário da própria parte.

Dessa forma, a pretensão de reforma total da respeitável sentença para julgar improcedente o pedido, com base na legalidade da cobrança, não pode ser conhecida.

Pelo exposto, acolho a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões para não conhecer do recurso de apelação no que se refere à tese de legalidade da metodologia de cobrança.

3. - DO MÉRITO RECURSAL: DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

Ainda que não fosse o caso de inovação recursal, a pretensão da apelante não mereceria prosperar em sua totalidade. De fato, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, em 20 de junho de 2024, no julgamento dos Recursos Especiais n 1.937.891/RJ (relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20-6-2024, DJe de 25-6-2024) e 1.937.887/RJ (relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20-6-2024, DJe de 25-6-2024) (id 11890607), revisou o Tema Repetitivo 414, firmando nova tese sobre a matéria, passando a considerar lícita a cobrança da tarifa de água por meio da exigência de uma parcela fixa (“tarifa mínima”) por cada unidade consumidora (economia), mesmo em condomínios com hidrômetro único.

Contudo, ao modular os efeitos de tal decisão, a Corte Superior ressalvou expressamente as consequências para as situações pretéritas, como a dos autos, estabelecendo no item 9 da ementa do acórdão paradigma:

Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços.

Verifica-se, portanto, que o próprio precedente invocado pela apelante, ao modular seus efeitos, reconheceu que a cobrança efetuada sob a égide do entendimento jurisprudencial anterior, embora considerada indevida, configurou engano justificável, o que afasta a má-fé e, por consequência, a obrigação de restituir em dobro. A modulação, contudo, não eliminou o dever de restituir de forma simples os valores pagos a maior.

No caso, a respeitável sentença condenou a apelante à devolução em dobro de todo o período não prescrito. Tal condenação, no que diz respeito à dobra, destoa da orientação vinculante superveniente do colendo Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de matéria de ordem pública e de aplicação de precedente obrigatório (art. 927 do CPC), impõe-se a adequação do julgado, ainda que de ofício, para alinhá-lo à tese firmada com a respectiva modulação de efeitos.

A condenação principal, no entanto, deve ser mantida. O valor do indébito foi devidamente apurado por meio de laudo pericial (fls. 245-268), produzido sob o crivo do contraditório, que concluiu pela existência de um crédito em favor do condomínio no montante histórico de R$ 221.301,66 (duzentos e vinte e um mil, trezentos e um reais e sessenta e seis centavos), não tendo a apelante impugnado especificamente os cálculos do perito.

Portanto, a respeitável sentença merece parcial reforma, não pelos fundamentos trazidos no apelo, mas pela necessária aplicação da modulação de efeitos do precedente vinculante do colendo STJ, para decotar da condenação a repetição em dobro do indébito.

IV – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO a ele, tão somente para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro, determinando que a devolução dos valores pagos indevidamente pelo apelado, apurados no laudo pericial e a serem liquidados na forma estabelecida na sentença, se dê de forma simples, mantida a incidência de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

Tendo em vista que a apelante decaiu da parte principal de sua pretensão recursal e que o apelado sagrou-se vencedor na maior parte de seus pedidos originários (reconhecimento da cobrança indevida e condenação à restituição), mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Senhor Presidente, eu já tinha registrado um pedido de vista para analisar a matéria à luz da fixação desses novos parâmetros na revisão do Tema 414. Eu, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

04/11/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Solicitei vista dos autos para melhor análise e, desde já adianto, não tenho dúvida em acompanhar o Relator, eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
, no que se refere às preliminares enfrentadas em seu judicioso voto.

Quanto a forma de devolução dos valores pagos a maior pelo apelado – se em
dobro
, conforme determinado na sentença ou, de forma
simples
, tal qual postulado pelo apelante – rememoro que o eminente Relator
deu provimento parcial
ao recurso para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro e determinar que a devolução ocorra de forma simples.

De fato, é tecnicamente irretocável a conclusão alcançada pelo eminente Relator, por refletir a exata aplicação do precedente vinculante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao revisar o Tema 414 (REsp’s 1.937.891/RJ e 1.937.887/RJ), estabeleceu expressa modulação de efeitos para as situações pretéritas, como a dos autos.

Embora tenha mantido o dever de ressarcimento dos valores pagos a maior sob a égide do entendimento jurisprudencial anterior, a modulação dos efeitos foi textual no sentido de “
afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC
”, sob a compreensão de que “
a
dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços
”.

Portanto, tratando-se de matéria de ordem pública e de necessária aplicação de precedente obrigatório (CPC, art. 927), impõe-se o provimento parcial do recurso para decotar a condenação a repetição em dobro, em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a respectiva modulação de efeitos.

Com tais considerações,
acompanho o voto do eminente Relator
.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Determino que os autos sejam enviados com vista ao gabinete do eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

*

jrp*

DATA DA SESSÃO: 11/11/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que, em Sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira após rejeitar a preliminar de impugnação à justiça gratuita e acolher a de inovação recursal, no mérito, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela CESAN para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro, determinando que a devolução se dê de forma simples, haja vista que “destoa da orientação vinculante superveniente do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se de matéria de ordem pública e de aplicação de precedente obrigatório (art. 927 do CPC), impõe-se a adequação do julgado, ainda que de ofício, para alinhá-lo à tese firmada com a respectiva modulação de efeitos”.

Pedi vista dos autos para analisar os contornos da questão com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por bem divergir parcialmente do voto condutor, apenas no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Isso porque o E. Relator manteve a distribuição sucumbencial fixada na sentença, na qual o Magistrado acolheu integralmente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, condenou somente a Requerida, ora Apelante, nas verbas de sucumbência.

Contudo, com o parcial provimento do recurso em tela e o afastamento da condenação no tocante à devolução em dobro, tem-se que o Autor, ora Apelado, decaiu parcialmente do pedido originário, de forma que, data maxima venia, entendo ser adequado o reconhecimento da sucumbência recíproca – ainda que em menor proporção para o Condomínio –, com a aplicação da regra do caput do art. 86 do CPC.

Do exposto, acompanho o voto do E. Relator para conhecer parcialmente do Apelo e a ele dar parcial provimento, divergindo apenas quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais a fim de condenar o Autor/Apelado a arcar com 30% (trinta por cento) e a Requerida/Apelante, com 70% (setenta por cento).

É como voto.

*

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003739-76.2020.8.08.0035.

APELANTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN.

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VILA VELHA CENTER.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - Cesan em face da respeitável sentença (id 11890595) que, nos autos da ação de repetição de indébito ajuizada contra ela pelo Condomínio do Edifício Vila Velha Center, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a irregularidade da cobrança da tarifa de água e esgoto pela multiplicação do consumo mínimo pelo número de unidades autônomas e condenar a concessionária à devolução em dobro dos valores pagos a maior.

1. - DA PRELIMINAR RECURSAL DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A apelante requereu, preliminarmente, a reforma da respeitável sentença para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedido ao condomínio apelado. Sustentou, em suma, que o apelado é um condomínio comercial situado em área nobre e valorizada, possuindo plena capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, o que seria evidenciado pelo próprio valor da causa.

A matéria foi devidamente suscitada em sede de contestação e rejeitada pelo juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que a impugnante não se desincumbiu do ônus de provar a alegada capacidade financeira da parte adversa, não juntando documentos que justificassem o indeferimento do benefício.

Em suas razões recursais, a apelante limita-se a reiterar os mesmos argumentos, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório novo apto a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência ou a demonstrar erro na análise primeva. O ordenamento processual civil, em seu art. 100, estabelece que a parte adversa pode oferecer impugnação na contestação, mas a mera alegação desprovida de lastro probatório é insuficiente para revogar benefício já concedido. A capacidade financeira não se presume apenas pela natureza comercial ou pela localização do imóvel, exigindo-se prova concreta da suficiência de recursos.

Nesse contexto, ausente a comprovação fática da capacidade do apelado em arcar com os custos do processo sem prejuízo de suas atividades, a manutenção da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

2. - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES.

O apelado, em suas contrarrazões, suscitou o não conhecimento do principal argumento de mérito do apelo, a legalidade da cobrança com base na revisão do Tema 414 do STJ, por se tratar de manifesta inovação recursal.

Assiste-lhe razão.

Da análise da contestação apresentada pela CESAN em primeira instância (fls. 178-88), verifica-se que a concessionária reconheceu expressamente a incorreção da metodologia de cobrança impugnada na inicial. Em seus próprios termos, a apelante afirmou que “
embora a CESAN concorde com o mérito do pedido autoral, modificando a metodologia de cobrança afastando o critério de multiplicação do consumo mínimo pelo número de economias, passando adotar a metodologia de cobrança do consumo real medido no único hidrômetro do Condomínio, não concorda com a devolução da quantia R$ 385.986,50 (...)”
.

Com tal manifestação, a apelante estabilizou a lide, tornando incontroversa a ilegalidade da cobrança praticada e limitando a controvérsia fática e jurídica ao
quantum debeatur
(o valor a ser restituído) e à forma da restituição (simples ou em dobro), tanto que requereu a realização de perícia contábil para a correta apuração dos valores. A questão da legalidade da cobrança pela multiplicação do consumo mínimo por economias não foi, portanto, submetida ao contraditório e ao crivo do juízo de primeiro grau, pois a própria ré anuiu com a tese autoral neste ponto.

Ao interpor a apelação, a CESAN alterou radicalmente sua tese, passando a defender a legalidade da cobrança que antes admitira ser incorreta, fundamentando-se na superveniente revisão do Tema 414 do colendo STJ. Tal proceder configura nítida e inadmissível inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, que impede a apreciação, em sede de apelação, de questão não suscitada e debatida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. A alteração da jurisprudência, embora relevante, não tem o condão de reabrir matéria fática e jurídica já preclusa nos autos por ato voluntário da própria parte.

Dessa forma, a pretensão de reforma total da respeitável sentença para julgar improcedente o pedido, com base na legalidade da cobrança, não pode ser conhecida.

Pelo exposto,
acolho a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões
para não conhecer do recurso de apelação no que se refere à tese de legalidade da metodologia de cobrança.

3. - DO MÉRITO RECURSAL: DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

Ainda que não fosse o caso de inovação recursal, a pretensão da apelante não mereceria prosperar em sua totalidade. De fato, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, em 20 de junho de 2024, no julgamento dos Recursos Especiais n 1.937.891/RJ (relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20-6-2024, DJe de 25-6-2024) e 1.937.887/RJ (relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20-6-2024, DJe de 25-6-2024) (id 11890607), revisou o Tema Repetitivo 414, firmando nova tese sobre a matéria, passando a considerar lícita a cobrança da tarifa de água por meio da exigência de uma parcela fixa (“tarifa mínima”) por cada unidade consumidora (economia), mesmo em condomínios com hidrômetro único.

Contudo, ao modular os efeitos de tal decisão, a Corte Superior ressalvou expressamente as consequências para as situações pretéritas, como a dos autos, estabelecendo no item 9 da ementa do acórdão paradigma:

Na restituição do indébito, modulam-se os efeitos do julgamento de modo a afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC, à compreensão de que a dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços.

Verifica-se, portanto, que o próprio precedente invocado pela apelante, ao modular seus efeitos, reconheceu que a cobrança efetuada sob a égide do entendimento jurisprudencial anterior, embora considerada indevida, configurou engano justificável, o que afasta a má-fé e, por consequência, a obrigação de restituir em dobro. A modulação, contudo, não eliminou o dever de restituir de forma simples os valores pagos a maior.

No caso, a respeitável sentença condenou a apelante à devolução em dobro de todo o período não prescrito. Tal condenação, no que diz respeito à dobra, destoa da orientação vinculante superveniente do colendo Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de matéria de ordem pública e de aplicação de precedente obrigatório (art. 927 do CPC), impõe-se a adequação do julgado, ainda que de ofício, para alinhá-lo à tese firmada com a respectiva modulação de efeitos.

A condenação principal, no entanto, deve ser mantida. O valor do indébito foi devidamente apurado por meio de laudo pericial (fls. 245-268), produzido sob o crivo do contraditório, que concluiu pela existência de um crédito em favor do condomínio no montante histórico de R$ 221.301,66 (duzentos e vinte e um mil, trezentos e um reais e sessenta e seis centavos), não tendo a apelante impugnado especificamente os cálculos do perito.

Portanto, a respeitável sentença merece parcial reforma, não pelos fundamentos trazidos no apelo, mas pela necessária aplicação da modulação de efeitos do precedente vinculante do colendo STJ, para decotar da condenação a repetição em dobro do indébito.

IV – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

a
ele
,
tão somente para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro, determinando que a devolução dos valores pagos indevidamente pelo apelado, apurados no laudo pericial e a serem liquidados na forma estabelecida na sentença, se dê de forma
simples
, mantida a incidência de correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

Tendo em vista que a apelante decaiu da parte principal de sua pretensão recursal e que o apelado sagrou-se vencedor na maior parte de seus pedidos originários (reconhecimento da cobrança indevida e condenação à restituição), mantenho a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, relembro a Vossas Excelências que, em Sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira após rejeitar a preliminar de impugnação à justiça gratuita e acolher a de inovação recursal, no mérito, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pela CESAN para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro, determinando que a devolução se dê de forma simples, haja vista que “
destoa da orientação vinculante superveniente do colendo Superior Tribunal de Justiça. Tratando-se de matéria de ordem pública e de aplicação de precedente obrigatório (art. 927 do CPC), impõe-se a adequação do julgado, ainda que de ofício, para alinhá-lo à tese firmada com a respectiva modulação de efeitos
”.

Pedi vista dos autos para analisar os contornos da questão com maior acuidade e, após assim proceder, entendo por bem divergir parcialmente do voto condutor, apenas no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Isso porque o E. Relator manteve a distribuição sucumbencial fixada na sentença, na qual o Magistrado acolheu integralmente o pedido formulado na inicial e, por conseguinte, condenou somente a Requerida, ora Apelante, nas verbas de sucumbência.

Contudo, com o parcial provimento do recurso em tela e o afastamento da condenação no tocante à devolução em dobro, tem-se que o Autor, ora Apelado, decaiu parcialmente do pedido originário, de forma que,
data maxima venia
, entendo ser adequado o reconhecimento da sucumbência recíproca – ainda que em menor proporção para o Condomínio –, com a aplicação da regra do
caput
do art. 86 do CPC.

Do exposto,
acompanho o voto do E. Relator para conhecer parcialmente do Apelo e a ele dar parcial provimento, divergindo apenas quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais
a fim de condenar o Autor/Apelado a arcar com 30% (trinta por cento) e a Requerida/Apelante, com 70% (setenta por cento).

É como voto.

V O T O – V I S T A

Solicitei vista dos autos para melhor análise e, desde já adianto, não tenho dúvida em acompanhar o Relator, eminente
Des. Dair José Bregunce de Oliveira
, no que se refere às preliminares enfrentadas em seu judicioso voto.

Quanto a forma de devolução dos valores pagos a maior pelo apelado – se em
dobro
, conforme determinado na sentença ou, de forma
simples
, tal qual postulado pelo apelante – rememoro que o eminente Relator
deu provimento parcial
ao recurso para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro e determinar que a devolução ocorra de forma simples.

De fato, é tecnicamente irretocável a conclusão alcançada pelo eminente Relator, por refletir a exata aplicação do precedente vinculante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao revisar o Tema 414 (REsp’s 1.937.891/RJ e 1.937.887/RJ), estabeleceu expressa modulação de efeitos para as situações pretéritas, como a dos autos.

Embora tenha mantido o dever de ressarcimento dos valores pagos a maior sob a égide do entendimento jurisprudencial anterior, a modulação dos efeitos foi textual no sentido de “
afastar a dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC
”, sob a compreensão de que “
a
dinâmica da evolução jurisprudencial relativa ao tema conferiu certa escusabilidade à conduta da prestadora dos serviços
”.

Portanto, tratando-se de matéria de ordem pública e de necessária aplicação de precedente obrigatório (CPC, art. 927), impõe-se o provimento parcial do recurso para decotar a condenação a repetição em dobro, em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com a respectiva modulação de efeitos.

Com tais considerações,
acompanho o voto do eminente Relator
.

DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA